Tribunal: TJDFT
Processo: 0756751-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo de rescisão unilateral de contrato de fornecimento de alimentação hospitalar, firmado com o IGES/DF
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a existência de nulidade na sentença em razão da admissão de litisconsorte passivo no mandado de segurança; b) analisar a legalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo, à luz dos princípios constitucionais e das cláusulas contratuais
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
4. O litisconsórcio formado, autorizado de forma excepcional, justifica-se diante do interesse jurídico tutelado, do contrato que o mandado de segurança pretende restabelecer e do contrato atual em andamento afeto ao serviço essencial de saúde. Além da evidente ausência de prejuízo.
5. Existiu adequada observância da Administração Pública aos vinculantes preceitos de legalidade, moralidade e eficiência, que afastam a legitimidade da intervenção judicial por meio de mandado de segurança. Inexiste ilegalidade na rescisão ocorrida ou direito líquido e certo à continuidade do contrato administrativo.
6. O procedimento administrativo que ensejou a rescisão unilateral, decorreu de prerrogativa legal da Administração Pública, prevista tanto na Lei no 8.666/1993, quanto na Lei no 14.133/2021, transcorreu sem vícios, observou, o contraditório, a ampla defesa e os direitos de petição e manifestação da ora impetrante.
7. Para além de tal quadro formal, restou claro nos autos que irregularidades na execução do contrato de fornecimento de alimentação hospitalar, comprometia serviço essencial do Estado afeto à saúde no Hospital de Santa Maria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.